Tribunal: STM
Processo: 7001379-97.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001379-97.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: RUBENS SANTOS ROMERO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e não acolheu os Embargos Infringentes e de Nulidade,
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001379-97.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Gen. Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: RUBENS SANTOS ROMERO, ex Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. CRIME MILITAR COMETIDO POR
MILITAR. POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018.
RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho de Justiça
para que decline da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já
ter sido esta fixada por força de expressa previsão legal.
2. A lei possui caráter processual e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados, após a sua vigência, sejam por ela
regulados, respeitando-se a eficácia dos já praticados.
3. A posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a
competência do Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo
do fato é que deve reger a distribuição interna de competência.
4. Compete ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como
dos militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, para manter o Acórdão embargado por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 1) opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Sd EV Ex RUBENS SANTOS ROMERO, contra o Acórdão desta Corte, de 23 de outubro de 2019, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000645-49.2019.7.00.0000 (Evento 32 - Processo nº 7000645-49.2019.7.00.0000).
Na oportunidade do julgamento da Apelação, esta Corte, por maioria, votou de ofício para declarar a nulidade
da Decisão Monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000020-36.2019.7.09.0009, de 4 de fevereiro de 2019, que desconvocou o Conselho
Permanente de Justiça, bem como os atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, determinando a
remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o
Conselho Permanente de Justiça.
Acompanharam o voto do Relator (Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO), além deste Relator dos
Embargos, os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), Gen. Ex. LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Gen. Ex. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Gen. Ex. ODILSON SAMPAIO BENZI e Ten. Brig. Ar.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Os Ministros Ten. Brig. Ar. WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Alte. Esq. ALVARO LUIZ PINTO, Alte. Esq. CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, Gen. Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não
participaram do julgamento.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA votou contrário à preliminar suscitada de ofício, para manter inalterada
a Decisão recorrida, e fez declaração de voto.
O Acórdão embargado restou assim ementado (Evento 37 - Processo nº 7000645-49.2019.7.00.0000):
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
NULIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo
competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e
julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar,
restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos anteriormente mencionados,
razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual
exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de
Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
Consoante a dicção do parágrafo único do artigo 504 do Código de Processo Penal
Militar, constitui nulidade a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser
declarada de ofício.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".
Preliminar acolhida. Decisão por maioria".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
Intimada em 21 de novembro de 2019 (Evento 39 - Processo nº 7000645-49.2019.7.00.0000), a Defesa
apresentou tempestivamente os presentes Embargos Infringentes no dia 29 de novembro de 2019 (Evento 1).
No recurso, a DPU requereu a prevalência do voto minoritário, para que fosse mantida a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, que, com fulcro na Lei nº 13.774/2018,
chamou o feito à ordem e não convocou o Conselho Especial de Justiça, proferindo julgamento monocrático do
feito.
Admitidos os Embargos (Evento 5), aportou aos autos o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, que se manifestou pelo conhecimento e pela
rejeição do presente Recurso, para manter inalterado o Acórdão embargado (Evento 10).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd
EV Ex RUBENS SANTOS ROMERO, insurgindo-se contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação
nº 7000645-49.2019.7.00.0000, que restabeleceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 9ª CJM para julgar e processar o feito.
Em síntese, a Defesa requer que prevaleça o voto divergente, proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o qual rejeitava a preliminar, suscitada de ofício, de nulidade da Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, que desconvocou o Conselho Permanente de Justiça, bem como dos atos
subsequentes, por estar a matéria preclusa.
A princípio, destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-
se, na verdade, de Acusado que, ao tempo do eventual crime, ostentava a condição de militar da ativa.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as
matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar
do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de
abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão das
alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os magistrados de
Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se, ainda, as prescrições
revogadas:
Art. 27. Compete aos conselhos:
- Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação
I.
penal militar,
- Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de que trata o inciso
II.
anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018) Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias
da circunscrição com sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares
cometidos fora do território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002,
de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar) acerca da competência
pelo lugar da infração. (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)".
"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação
dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
- presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
G
- processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
G
outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018).

Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que foram, de
alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos a esta Justiça
especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez
presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão competente.
Pois bem.
Sabe-se que há muito esse era o anseio da sociedade, uma vez que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares, não se justificando o julgamento pelo escabinato. Foi ajuizada, inclusive, a ADPF nº 289 no
STF, em 2013, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal, a fim de que fosse reconhecida a
incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz, e que esses crimes fossem submetidos a
julgamento pela Justiça comum, federal ou estadual.
Era também o posicionamento de alguns de nós, e refiro-me aqui, pessoalmente, aos votos que vim declarando
em preliminares de mérito nesta Corte, manifestando-me quanto ao julgamento monocrático do Réu Civil.
Desse modo, parabeniza-se a alteração legislativa, que reflete uma brilhante conquista social. Contudo, a
grande questão, a meu ver, é a interpretação quanto ao que o legislador quis dizer ao mencionar "civis", ou
seja, a mens legislatores quanto ao alcance da expressão.
Cito, por oportuno, a JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei nº 7.683/2014, encaminhado pelo Superior Tribunal
Militar, que originou a Lei nº 13.774/18, in verbis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
para o Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga
somente os crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os civis não
estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades da caserna e,
consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas julgadas por
militares. Assim, ressalvada a hipótese em que o crime é praticado em concurso com
o militar, o juiz-Auditor, monocraticamente, passará a julgar os civis que cometerem
crime militar.".
Muitos têm abrangido, na expressão, o status de ex-militar, ou seja, englobam no conceito de "civil", para fins
da lei, aquele militar que tenha perdido tal condição, que eventualmente tenha sido licenciado, por exemplo.
No entanto, ao que se vê, não foi essa a intenção do legislador.
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser verificada
quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da ação ou da
omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina o critério para afastar o civil - ou seja,
aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios - do julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, foi certamente em razão de os civis não estarem sujeitos aos princípios da hierarquia
e da disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação do delito e que o fato se
deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em tese, desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
segundo as regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao contrário, estando caracterizado que o Réu era militar ao tempo do crime militar, mesmo que
posteriormente, no curso da persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao julgamento
pelo Conselho de Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos mencionados princípios, que
justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está intrinsecamente ligada
ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna, e o agente deve responder,
indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da perda superveniente da
condição de militar.
Apenas para argumentar, em uma hipótese em que ocorre um crime da competência da Justiça Militar,
praticado por um civil, se, por qualquer razão, este civil vier a adquirir o status de militar, a competência para o
julgamento de tal crime não se deslocará para o Conselho de Justiça, permanecendo na competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, igualmente, o fato da perda da condição de militar do Acusado, posterior à Denúncia, em nada
minimiza a gravidade de sua conduta, quando ainda ostentava a condição de militar, devendo nessa condição
continuar sendo processado.
Assim, o licenciamento posterior de militar que comete crime militar não guarda qualquer relação com a
condição de civil adquirida a posteriori. E, adotada a tese de julgamento monocrático de ex-militar, certamente
estar-se-á seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar,
com pernicioso reflexo na proteção do juízo natural.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime, pois conferiu ao magistrado a competência para julgar monocraticamente os
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de questão
processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual seja, a
condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado, cuja

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
subsunção está expressa nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante, tem-se a competência
monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não importando o que vier a ocorrer
posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados na
Justiça Militar da União. Os Incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso
I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade
ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
Repito, esses dispositivos somente são aplicados no momento do crime.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar. Por
essa óptica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da ação penal militar, cabendo ao
escabinato, que é o Juiz Natural da causa, a apreciação do feito, até que haja uma sentença definitiva.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em
vigor lei penal mais grave sobre a mesma imputação penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
Desse modo, em que pese não estar diretamente relacionada à questão processual da distribuição interna da
competência, mas sim à questão penal do momento em que configurado o crime, a Teoria da Atividade
também reflete nessa seara, uma vez que a distinção quanto aos órgãos judiciários, promovida pela lei que
alterou a LOJM, se dá justamente em razão do agente que comete o delito, cuja condição é verificada
exatamente no momento do crime. É nesse momento em que se verifica a ofensa ao dever militar, ao qual o
civil não está submetido, motivo pelo qual foi fixado seu julgamento pelo Juiz togado, monocraticamente.
Portanto, a adoção da Teoria da Atividade, em nosso ordenamento jurídico, é de suma importância, de modo
que serve, inclusive, dentre outras circunstâncias, para determinar a imputabilidade do agente e fixar as
circunstâncias do tipo penal, para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o momento da
atividade que se chega à imputabilidade ou não do agente. É no instante em que ocorre o crime que se
verificam as condições pessoais do Acusado para ser processado pelo Estado-Juiz.
Entre outras circunstâncias, a título exemplificativo, é no momento da ação que se verifica se o autor era maior
de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou não. Dessa
forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal, responderá e será
apenado segundo as suas condições verificadas à época da realização do crime.
Assim, mesmo não sendo tal teoria definidora de regra processual, por que não a utilizar também para balizar
a interpretação quanto à distribuição interna da competência, referente à atual regra de organização judiciária
implementada a partir da alteração legislativa, tal como nos exatos termos em que foi apresentado o Projeto
de Lei?
Da mesma maneira, tenho como convicção que, se ocorreu crime militar, devidamente tipificado na legislação,
cometido por militar e dentro das hipóteses do art. 9º do CPM, a competência certamente será ou do Conselho
Permanente de Justiça ou do Conselho Especial de Justiça - mesmo que posteriormente perca o status de
militar -, tendo em vista a condição pessoal de militar no momento do crime, e por ser essa a mens
legislatores, tal como encaminhada por esta Corte ao Legislativo, não havendo dúvida quanto ao juiz natural
para o caso.
Uma das regras que regem o processo penal é o Princípio do Juiz Natural, que se traduz em uma garantia
constitucional, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a
autoridade competente, seja ela em razão da matéria, do território ou da pessoa,
existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um processo e a um
julgamento que não seja pelo órgão previamente estabelecido e imparcial, que, no
caso específico do militar que cometeu um crime militar, é o Conselho de Justiça.
Certo é que o licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da Força, não
pode representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural para, assim, afastar o Conselho da
apreciação e do julgamento da causa, sob pena de configurar ainda uma forma de manipular a distribuição
interna da competência, a mercê do interesse político ou pessoal, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial.
Como exemplo, poderíamos ter, numa mesma Organização Militar, dois Acusados pelo crime de abandono de
posto, consumados num mesmo momento, um sendo julgado pelo Conselho de Justiça e outro pelo Juiz,
monocraticamente. Como se vê, tal entendimento afeta, sobretudo, a isonomia entre os Acusados, os quais
eram igualmente militares ao tempo do cometimento do delito, subordinados aos princípios basilares da
caserna, mas com órgãos julgadores distintos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
E, ainda que das disposições não tão claras da Lei possam surgir eventuais dúvidas, permitindo uma
interpretação mais abrangente do termo "civis", o nosso CPPM permite, em seu art. 2º, § 1º, a interpretação
restritiva da lei de processo penal militar quanto às suas expressões, in verbis "admitir-se-á (...) a interpretação
restritiva, quando for manifesto (...) que a expressão da lei é mais ampla, do que sua intenção".
O que não é possível é afastar a interpretação de que os Conselhos de Justiça são o "juiz natural" dos militares
que cometem crimes militares, ainda que, posteriormente licenciados ou excluídos, não detenham mais o
status da Força.
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente
ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito
penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela
Lei nº 13.774/2018.
Digo, novamente, ainda que a hipótese possa ser absurda, mas é uma possibilidade, que em respeito ao juízo
natural, se um civil comete crime da competência da Justiça Militar da União, e, porventura, venha a adquirir o
status de militar, quando em trâmite da ação penal, esta ação não se deslocará da competência do Juiz Federal
Militar para a competência do Conselho de Justiça, para dar prosseguimento, processamento e julgamento. Por
que, então, admitir-se o contrário?
Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Ainda, pela regra da perpetuatio jurisditionis, contida no art. 43 do Código de Processo Civil, também aplicável
em processo penal, a competência firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a modificação do
estado de fato ocorrida posteriormente, como é a alteração da condição de militar para ex-militar, em caso de
licenciamento, por exemplo. Eis o dispositivo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.

Desse modo, é irrelevante, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do militar,
ou seja, sua nova condição de ex-militar.
A partir da interpretação de que civil é aquele que nunca esteve atrelado às atividades da caserna e aos
valores militares, a previsão legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, razão pela qual a
alteração do estado de fato do militar - que nessa condição cometeu o crime - para ex-militar não tem o
condão de alterar a competência para o juízo monocrático.
Assim, considera-se a condição do agente (militar) no momento do fato, de modo que a posterior alteração de
seu status não altera a competência. Aquele tempo (o do cometimento do crime) é que rege o fato, e é o
critério definidor da organização interna da competência. Essa é a interpretação que deve ser conferida à lei.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao tempo em que o Denunciado era militar
da ativa, vigorando a regra do perpetuatio jurisdicionis. A desincorporação do
Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de afastar a competência da
Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V - Não
provimento do recurso. Decisão Unânime.". (Apelação nº 7000092-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação: 16/5/2018); e
"EMENTA: EMBARGOS. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO
JURISDITIONIS. Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles
que agora são civis, mas outrora foram militares, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, a conduta delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento, ao tempo
em que o acusado era militar da ativa e sujeito às leis penais militares. O simples
licenciamento do agente não pode acarretar a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar o feito, servindo de norte para a delimitação do
Órgão Julgador o princípio tempus regit actum. Ademais, aplica-se, por analogia, a
regra do art. 43 do CPC, que estabelece o princípio da perpetuatio jurisditionis,
sendo irrelevante, portanto, para fins de delimitação da competência, o
superveniente licenciamento das fileiras do Exército. Embargos rejeitados. Decisão
unânime.". (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 163-83.2014.7.07.0007.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 4/11/2016, Data de Publicação: 24/11/2016.).

O próprio Ministério Público Militar, em âmbito institucional, emitiu o Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12 de
fevereiro de 2019, sobre o tema, in verbis:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da
Justiça Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos
do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do
agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando esta competência a
posterior modificação de tal condição.".

Cito, ainda, importante julgado referente à Justiça Militar Estadual, que pode ser relacionado ao tema, proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR
COMETIDO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO
POLICIAL.IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar cometido por militar no
exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve
ser fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava no
momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração
fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento.". (RHC
20.348/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma. Julgado em
24/6/2008. DJe 1º/9/2008.).

Portanto, o que se deve fazer é a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito de
"civis", para fins de aplicação da lei, como dito acima.
Desse modo, se for caso de ex-militar, que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça Castrense quando ainda
detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa, permanecendo o seu julgamento
perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça Militar, que é realizar
julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o respeito aos princípios

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
da hierarquia e da disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas, sobretudo para a
soberania do país.
Ademais, no meio social, muitos defendem a diminuição das atribuições do Conselho, diante da visão
equivocada de que tais órgãos são cortes marciais, ou seja, órgãos de julgamento que integram a estrutura das
Forças Armadas. No entanto, é sabido que, no nosso País, as Justiças Militares integram o Poder Judiciário,
inexistindo qualquer relação de subordinação ou de submissão às instituições militares. Especificamente,
quando na função de julgador, posto à disposição da Justiça Militar, o livre convencimento e a liberdade de
entendimento são amplos e irrestritos.
E some-se a isso o fato de que agora o juiz federal é quem preside o Conselho, ou seja, o juiz investido em seu
cargo pelas regras constitucionais é o novo centro do colegiado, e não mais o militar da ativa, que é leigo.
Em que pese tal situação já ter sido verificada na prática, a nova estruturação orgânica foi também uma
inovação da lei - a meu ver muito acertada -, que une as duas preocupações da sociedade. Confere-se um
julgamento pelo Conselho - em que se prepondera a experiência militar -, mas sob a presidência do Juiz Togado
- o que confere maior segurança processual, em razão das garantias e do conhecimento técnico da
magistratura -, garantindo-se também o devido processo legal, com a escorreita aplicação das normas penais e
processuais penais, tal como se vê nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.
Além disso, há vantagem em se ter um órgão coletivo, uma vez que o julgamento da matéria é manifestado
pelo grupo, e não isoladamente, como quando se tem um órgão singular na mesma função.
Quanto à presente alteração legislativa, como dito acima, vislumbro o seu caráter processual, sobre as quais
vige o princípio do tempus regit actum.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM.
Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO
ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL -
NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E
DE APLICABILIDADE IMEDIATAS - IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO,
APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,
DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O
ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO ("TEMPUS REGIT ACTUM") -
DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE
NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo
Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma
normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação
aos procedimentos penais em curso. Considerada a sucessão de leis processuais
no tempo, o tema em referência rege- se pelo critério que considera dominante, em
matéria recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual "tempus regit actum".
Doutrina. Precedentes.". (STF - HC 124783 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017. Publicado no DJe de 18/4/2018.) (Grifo
nosso);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA
PRÁTICA DE CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO
PARCIAL DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação superveniente
de competência não importa em nulidade dos atos processuais
até então praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit
actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo
de primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da
denúncia, prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que
se encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.". (STF - AP
914 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Julgado em 8/3/2016.
Publicado no DJe de 6/5/2016.) (Grifo nosso);
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N.
13.491/2017. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO
PROCESSUAL PENAL POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE
NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO
DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são regidas pelo princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Assim,
iniciado processo penal no Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há falar
em sua redistribuição nos termos da novel Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a
sentença condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o acórdão do recurso de
apelação prolatado em 25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da Lei n.
13.491/2017, de 13/10/2017, não há que se falar em deslocamento de competência.
4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão,
desprovido.". (STJ - RHC 107.228/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma.
Julgado em 19/3/2019. Publicado no DJe de 28/3/2019);
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE
MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do
Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em
situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do
advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na
própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do
regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a
competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É
importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao
aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será
cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal
Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que
concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao
princípio do tempus regit actum . 3. Tratando-se de competência absoluta
em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença
de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no
art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao
processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a
Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da
4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora
Suscitante.". (STJ - CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção. Julgado
em 12/12/2018. Publicado no DJe de 18/12/2018.). (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES
CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS EM JUÍZO
INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT NÃO
CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do princípio tempus regit actum, a lei nova
aplica-se imediatamente na instrução criminal em curso, evidentemente,
respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos. 5. Apesar de
as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser
respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, sendo, portanto,
plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e devidamente
ratificados pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do corréu,
já se manifestou quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas
corpus não conhecido.". (STJ - HC 320.638/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma. Julgado em 24/10/2017. Publicado no DJe de 31/10/2017.).

Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação;
contudo, desde que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o julgamento não tenha ainda
proferido Sentença, uma vez que a alteração, in casu, refere-se à competência para julgamento.
Ou seja, caso ainda penda o julgamento da ação, a nova distribuição da competência será aplicada, até porque
decorre diretamente da lei.
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual seja
aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento de que o processo é constituído
por inúmeros atos. E cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar
qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é
aquela em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se a teoria dos Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas se
respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de nova lei
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma processual,
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados sob o regramento
anterior devem ser respeitados, e prescindem de ratificação ou de renovação no juízo declinado.
Então, havendo Sentença, esta será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, se for o caso de um Acusado que ostentava o status de civil quando
do tempo do crime militar, de pronto será considerada a competência monocrática do Juiz Federal da JMU para
processamento e julgamento do Réu, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM, porquanto era "civil" naquele
momento, sendo esse o real sentido almejado pelo legislador, para fins de aplicação da referida lei.
Por essa óptica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça, para que decline da competência para o Juiz Federal da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de
acordo com o entendimento acima exarado.
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com a
alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato de
que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou a ser atribuição monocrática
do magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data, sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à deliberação do
Conselho nos casos em que deixou este de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis que nunca
estiveram atrelados aos princípios militares.
Outrossim, quando os agentes criminosos eram militares à época do delito, mas em seguida perderam essa
condição, o processo deve iniciar ou prosseguir perante o escabinato, o qual será convocado ou sorteado,
conforme o caso, após o recebimento da Denúncia pelo Juiz togado. Se assim não for, teríamos, por
exemplo, a absurda situação de um civil ser julgado por um crime propriamente militar.
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como crime; do
Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual penal (previsto
no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o fato, o segundo reflete a
regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Em que pese a Teoria da Atividade estar afeta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo que rege o fato, em meu
entendimento, ela possui claro reflexo nas novas regras de organização judiciária militar, introduzidas pela
recente lei, porquanto a condição do agente do crime militar, se civil ou militar, deve ser verificada nesse
momento.
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça,
composto também por militares - o que inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar -, pois a situação
do tempo do fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como pretendeu a LOJM.
Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais não podemos subverter, por ser
essa a interpretação mais adequada ao escopo da persecução da ação penal militar, que, por meio da
experiência tão cara e única que se adquire com o convívio na caserna, permite que o julgamento pelo
Conselho do militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos, a real percepção da situação
do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor proteção dos bens jurídicos envolvidos, ou seja,
permite o melhor julgamento para o caso concreto, que é o objetivo da Justiça Militar da União. Interpretação
contrária seria prejudicial aos fins para os quais se destinam a Justiça Militar como um todo.
Reitero, ainda, que o escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a Constituição
Federal, em seus arts. 123 a 125. Não, está, portanto, nesse mister, subordinado às instituições militares.
Ademais, é presidido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não havendo que se falar em desrespeito às garantias
constitucionais.
Por fim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, de acordo com o
art. 30, I-B, da LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra sua
subsunção nos incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se
militar, permanece a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a ser, posteriormente,
licenciado ou excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição da competência.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar os réus que nunca foram

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/03/2020 09:57:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1e5cffe
militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, do julgamento dos
Conselhos de Justiça. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações
introduzidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
Assim, concluo que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o
civil, nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela
lei como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.